Tribunal: STF
Processo: ARE 1230112
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição ou decadência do crédito tributário, bem como outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões. No entanto, o direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade a matéria dependente de instrução probatória. 2. As questões trazidas pela agravante - lançamento tributário e as parcelas do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, demandam dilação probatória na medida em que apenas com os argumentos e documentos trazidos no presente agravo, torna-se inviável a suspensão da decisão recorrida. A mera referência a fatos, sem a competente demonstração processual, é inútil à atividade cognitiva. Precedentes (REsp 8640181SC, Rei. Mm. João Otávio de Noronha). 3. Destaca-se a Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’” (fl. 91, vol. 1). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Argumenta que, “em razão das referidas inconstitucionalidades perpetradas, demonstra-se de forma inequívoca que as certidões de dívida ativa em questão, relativas ao PIS e a COFINS, são incertas e ilíquidas, não podendo ser exigidas em face da Recorrente, sendo de rigor o provimento do presente recurso para determinar o cancelamento da execução fiscal que lhe é movida ou minimamente a exclusão da referida execução acerca dos valores referentes ao PIS e a COFINS” (fl. 109, vol. 1).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 121-123, vol. 1).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não há que se falar em incidência da Sumula 279 desse E. Tribunal ou de necessidade de dilação probatória, já que conforme devidamente demonstrado discussão realizada desde a origem por meio de exceção de Pré-executividade pauta-se em matéria exclusivamente de direito, e cuja decisão e análise importa apenas na necessidade de aplicação dos precedentes dos tribunais, em especial deste sodalício” (sic, fl. 127, vol. 1).



    Assevera “que a matéria em debate se reveste de notável ordem pública, e pode ser conhecida de oficio e analisada pelo Magistrado a qualquer tempo, especialmente se considerarmos que o debate se volta à inconstitucionalidade da exigência fiscal e nulidade das certidões de dívida ativa, as quais contém verbas indevidas na sua composição” (sic, fl. 128, vol. 1).



    Ressalta que “a matéria em questão não conduz à alegada violação constitucional reflexa ou indireta, já que o V. acórdão viola frontalmente o artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência já pacificada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, o qual já declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS da COFINS” (fl. 132, vol. 1).



    Enfatiza “não h(aver) que falar em aplicação da súmula 279 ao caso em apreço, tampouco é o caso de falar em violação constitucional reflexa, sendo de rigor o conhecimento e provimento do presente agravo denegatório, com o conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 132, vol. 1).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 25.9.2019, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução do processo à origem, para aplicação do Tema 69 da repercussão geral (e-doc. 4).



    6. Em 13.10.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no juízo de retratação do Tema 69 da repercussão geral, assentou que o acórdão recorrido versou sobre matéria diversa, determinando o retorno do processo a este Supremo Tribunal.



    7. O processo veio-me concluso em 20.10.2023.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    9. No Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” (DJe 2.10.2017).



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se o Tema 69 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem julgou matéria diversa, como assinalado no juízo de retratação exercido pelo Desembargador Vice-Presidente, nestes termos: 



    “Não obstante o teor da decisão proferida pelo C. STF (Id. 253563423), verifica-se que não há perfeita identidade entre o objeto do recurso extraordinário interposto e o recurso representativo de controvérsia em questão. 



    A controvérsia recursal gravita em torno da possibilidade de se analisar, em sede de exceção de pré-executividade, questões envolvendo o lançamento tributário e as parcelas do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    A discussão foi solucionada com base na legislação infraconstitucional, ressaltando-se que a questão de fundo, embora apresente cunho constitucional, não foi objeto de apreciação pelo órgão fracionário deste E. Tribunal diante do apontado óbice processual. 



    Como se vê, a questão controvertida não envolve a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, objeto do tema 69 de repercussão geral” (fl. 1, e-doc. 9).



    Por haver outros óbices impeditivos do regular processamento do recurso extraordinário, não é possível aplicar, no caso, a sistemática da repercussão geral, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, sobre essa questão processual, por exemplo, os seguintes julgados:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.333.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.11.2022). 



    10. A alegada contrariedade ao inc. I do art. 195 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que mesmo a matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES. 1. Tema do apelo extremo, relacionado à ‘incompetência da Justiça do Trabalho’, não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 912.986-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Na espécie em exame, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto, como assinalado na decisão agravada.



    11. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a decisão monocrática do Desembargador relator, proferida nestes termos:



    “Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à presença de dois fatores: a relevância da fundamentação e a configuração de situação capaz de resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que, neste aspecto, deve ser certa e determinada, capaz de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional. 



    Com efeito, admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição ou decadência do crédito tributário, bem como outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões. No entanto, o direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade a matéria dependente de instrução probatória. 



    Todavia, conforme destacado pelo Juízo de origem, ‘no caso em tela, em face da manifestação da exequente e verificando as alegações da executada, entendo que a matéria requer dilação probatória para uma análise mais apurada dos fatos, sendo própria, portanto, para ser discutida em sede de embargos após a devida garantia do juízo (art. 16, Lei 6.830/80)’.



    A mera referência a fatos, sem a competente demonstração processual, é inútil à atividade cognitiva. Precedentes (REsp 8640181SC, Rel. Mm. João Otávio de Noronha). 



    Destaco, sobre o tema dilação probatória, a Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça: 'A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória 



    Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente em sede de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, tenho que o agravante não demonstrou a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada” (fls. 93-94, vol. 1).



    Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Lei n. 6.830/1980). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MULTA. NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.292.699, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA ‘C’ DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea ‘c’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.413.034-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.363.146-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. Artigo 1.024, § 3º, do NCPC. 3. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fatico-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 895.579-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 6.9.2017).



    12. No acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao julgar o agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da exceção de pré-executividade, limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    Na mesma linha, por exemplo, é o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (ARE n. 1.319.373, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    13. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora